Tribunal: TJBA
Processo: 0508305-25.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508305-25.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS, PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA

APELADO: MARIA DA GLORIA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS, PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA, FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE GENITOR.
FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por menores representadas por sua avó paterna, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, e indeferiu os pedidos de ressarcimento de despesas funerárias e pensionamento mensal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) analisar a nulidade da sentença, por ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, (ii) avaliar a inexistência de responsabilidade civil, ausência de nexo causal e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) ponderar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais e afastamento da sucumbência recíproca; (iv) apreciar a ponderação do Ministério Público do Estado da Bahia, em sua atuação como fiscal da ordem jurídica, quanto à pertinência da condenação da demandada ao pagamento de pensão alimentícia em favor das menores; (v) confirmar a admissibilidade de documentos novos na fase recursal.

III. Razões de decidir:

3. O magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, possui prerrogativa para julgar antecipadamente a lide quando considerar as provas constantes dos autos suficientes para a formação de seu convencimento, indeferindo aquelas que julgar inúteis ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência, embora mitigue a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento contra decisões de prova, exige a demonstração de urgência, o que não foi caracterizado pela parte, culminando na preclusão do direito de discutir a questão em sede recursal.

4. No tocante à responsabilidade civil da demandada pelos danos morais decorrentes do evento, verifica-se que a sentença de primeiro grau fundamentou a condenação na desproporção da conduta dos funcionários do hotel, na ausência de acionamento imediato de socorro e na constatação de indícios de asfixia no laudo de necropsia, configurando ato ilícito e nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos e o óbito do genitor das autoras. A responsabilidade do empregador é objetiva, conforme os artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho. O argumento de legítima defesa da ré foi afastado pelo uso imoderado dos meios.

5. Quanto ao valor da indenização por danos morais, embora o arbitramento seja discricionário do juiz, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando reparar a ofensa sem promover o enriquecimento ilícito, bem como ter caráter pedagógico e punitivo. A indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, diante da gravidade dos fatos narrados e comprovados (morte do genitor em contexto de violência e omissão de socorro), mostra-se aquém dos parâmetros comumente adotados em casos análogos de morte de familiar, os quais, em teses jurídicas de tribunais superiores, consideram patamares mais elevados para compensar a perda da vida e o sofrimento infligido.

6.
Em relação ao pensionamento mensal, o artigo 948, inciso II, do Código Civil prevê a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido os devia em caso de homicídio. A dependência econômica de filhos menores em famílias de baixa renda é presumida, o que justifica a fixação de pensão alimentícia, mesmo na ausência de comprovação formal de renda do
de cujus
, visando a reparação integral do dano material. A sentença de primeiro grau, ao indeferir tal pleito por ausência de comprovação, destoou da proteção legal e jurisprudencial conferida aos dependentes.

7. Sobre a sucumbência recíproca, a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, em ação de indenização por dano moral, não implica sucumbência recíproca. Tendo o pedido principal das autoras sido acolhido, ainda que em valor reduzido, a ré deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

8. Relativamente à juntada de documentos novos na fase recursal, a regra do artigo 435 do Código de Processo Civil admite tal prática apenas para provas supervenientes ou quando a parte demonstrar a impossibilidade de sua obtenção anterior. A apresentação de parecer médico, datado de 2017, na fase recursal, sem justificativa plausível para sua não apresentação no momento oportuno, configura preclusão temporal e inovação indevida, devendo ser desconsiderado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

9. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS DE DO MP: PROVIDOS.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando as provas documentais e periciais já constantes dos autos são consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia pelo julgador, e a parte interessada não interpõe o recurso cabível em tempo hábil para discutir a utilidade da prova.

2. A responsabilidade civil do empregador por atos de seus prepostos é objetiva, configurada pelo uso imoderado de meios de contenção que resultam em óbito da vítima, mesmo em contexto de invasão e agressão, afastando a alegação de legítima defesa pela desproporcionalidade da conduta.

3. Em caso de morte de genitor, em contexto de agressão e omissão de socorro por prepostos de empresa, o dano moral aos filhos menores é presumido e deve ser arbitrado em valor que efetivamente compense o abalo sofrido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelos tribunais superiores.

4. É devida a pensão alimentícia aos filhos menores em decorrência de óbito de genitor provocado por ato ilícito, com dependência econômica presumida, sendo fixada em percentual do salário mínimo.

5. A condenação em valor inferior ao pleiteado em ação de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca.

6. A juntada de documentos na fase recursal é admissível apenas para provas supervenientes ou quando comprovada a impossibilidade de obtenção anterior, sob pena de preclusão e afronta aos princípios do contraditório e da lealdade processual.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: artigos 186, 187, 188, I e parágrafo único, 927, 932, III, 933, 945, 948, II.

Código de Processo Civil: artigos 5º, 6º, 80, II e III, 85, § 2º, 86,
caput
, 98, § 3º, 105, 178, II, 180, 219, 224, § 2º, 320, 321, 330, § 1º, 369, 370,
caput
, 373, I, 434, 435 e parágrafo único, 507, 996, 1.009, 1.009, § 1º, 1.010, § 1º, 1.014, 1.015.

Súmulas 54, 99, 326, 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508305-25.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)
e como apelada
MARIA DA GLORIA RIBEIRO e outros (3)
.

Os desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiram, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e ao DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA